Tribunal: TJPA
Processo: 0810253-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810253-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SUSANY VIEIRA DUARTE

AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810253-13.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: SUSANY VIEIRA DUARTE

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISCUSSÃO ACERCA DO PERCENTUAL CONCEDIDO A TÍTULO DE BOLSA ESTUDANTIL. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. MATÉRIA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DEU O NEGÓCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – O autor, alega ter sido ofertado a concessão de bolsa estudantil com desconto da mensalidade de seu curso de fisioterapia no percentual de 80,82%, porém teve o desconto reduzido para 55%.

2 – Agravada afirma que a redução se deu nos termos do art. 13.7 do contrato firmado, eis que a autora não teria cumprido com todas as condições para manutenção do percentual de 80,82%.

3 - Neste sentido, a narrativa fática, para ser melhor esmiuçada, precisa da regular instrução probatória.

4 - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SUSANY VIEIRA DUARTE, objetivando a reforma do decisum de id. 117301284 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para fins de que fosse imposto a ré o dever de concessão da bolsa com desconto de 80,82%, até o final do curso ou julgamento final do processo.

Irresignada com a decisão agravada, a parte recorrente, em breve histórico, nas razões de id. 20288826, aduz que, a instituição de ensino, ora agravada, ofertou a concessão da bolsa com desconto de 80,82%, prometida em ampla publicidade, que seria concedida durante todo o decorrer do curso, porém, no segundo semestre do seu curso, semestre de 2023.2, o percentual do desconto fora unilateralmente diminuído, bem como, que por motivo de saúde teve de trancar temporariamente, o curso no início das aulas do primeiro semestre de 2024, não sendo cabível a exigência das mensalidades daquele período.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para fins de ser deferida a tutela de urgência, para determinar que a agravada proceda com a concessão imediata de bolsa com desconto de 80,82% sobre o valor das mensalidades do curso da agravante, sob pena de imposição de multa diária; bem como para suspender a cobrança de qualquer mensalidade referente ao primeiro semestre de 2024, visto que a agravante realizou pedido de trancamento do semestre, não podendo qualquer débito deste período ser tido como empecilho para rematrícula da agravante no segundo semestre de 2024.

Contrarrazões ofertadas no id. 20899671, onde a agravada alega em apertada síntese que a parte autora foi devidamente informada de que a revalidação de sua bolsa convênio não estava mais habilitada para seu período acadêmico, além de que a Bolsa de Estudo poderia ser alterada ou perdida em algumas hipóteses, estando a sua manutenção, condicionada aos termos e condições impostas no contrato, que foram descumpridas pela recorrente.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar se a parte autora/agravada preencheu os requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Adianto não assistir razão a recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, o agravado informa que a recorrente somente formalizou o pedido de cancelamento na data de 28/05/2024, além de que a redução do percentual da bolsa de estudo, ter previsão no art. 13.7 do contrato celebrado entre as partes, em algumas hipóteses, tais como: (i) tenha Coeficiente de Rendimento abaixo de 5 (cinco); (ii) tenha sido reprovado em mais de 75% (setenta e cinco por cento) dos créditos cursados; (iii) tenha cursado menos créditos do que o recomendado, salvo quando as disciplinas não forem ofertadas; ou (iv) quando estiver acumulando mais de uma bolsa. Poderá perder a bolsa também quando (v) não tiver colado grau no prazo previsto, salvo se o atraso se der por falta de oferta de disciplina ao longo do curso.

Portanto, entendo que neste momento processual, não restou devidamente comprovado o direito alegado pela autora, carecendo de maiores informações acerca dos motivos, condições e termos em que se deram a contratação, bem como, do cumprimento dos requisitos necessários a manutenção da bolsa escolar no percentual inicialmente ofertado de 80,82%.

Deste modo, é possível perceber que há a necessidade de dilação probatória para que sejam esclarecidos os contornos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, sobretudo quanto ao alegado, razão pela qual, neste momento, por prudência, descabe a concessão da liminar pretendida.

Neste sentido, a narrativa fática, para ser melhor esmiuçada, precisa da regular instrução probatória.

Portanto, no presente caso, é forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Isso porque, verifica-se que ainda se apresenta muito controvertido o direito sustentado pela autora/agravante, uma vez que não há como aferir, com clareza, quanto à legalidade ou ilegalidade da redução do percentual da bolsa de estudo e dos valores de mensalidade escolar exigidos pela instituição de ensino superior, o que somente poderá ser constatado após a dilação probatória do feito de origem, obedecidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume todos os termos do decisum.

Ressalto que esta decisão pode ser alterada e/ou modificada pelo Juízo de piso, durante a instrução processual na origem, quando se terá maiores elementos para uma decisão mais justa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2024